Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. NATUREZA DECLARATÓRIA. OUVIDO EM AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA DEFESA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a interposição de recurso de apelação defensivo, com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão homologatória de ANPP, em face de se tratar de decisão que não encerrou a relação processual, tendo natureza declaratória.
2. Se a Defensoria Pública estava presente na audiência de oferecimento do acordo de não persecução penal e representou os interesses do acusado no ato, além de subscrever o instrumento negocial e orientar o assistido, para, por fim, anuir com a homologação do ato, há evidente ausência de interesse recursal para que a mesma instituição, diante da discordância de outro Defensor Público, interponha recurso em face da decisão que homologou o acordo, pois, a vontade livremente externada pelo investigado no tocante à celebração do ANPP deve se sobrepor à justificativa de interesse recursal diante da independência funcional do Defensor Público.
3. Recurso conhecido e desprovido.